Tribunal: TJDFT
Processo: 0734436-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE A 40% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. INVIABILIDADE. CONTRATOS ANTERIORES À LEI DISTRITAL 7.239/23. TEMA 1.085 DO STJ. INCIDÊNCIA DO LIMITE LEGAL APENAS AOS DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA. ART. 116, §2o, DA LC/DF 840/11. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO QUE DEVE SER RESOLVIDA POR MEIO DE DEMANDA PRÓPRIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
2. No Tema 1085, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “[s]ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
3. No julgamento do REsp 1.863.973/SP em que foi definida a tese do tema em referência, o STJ ressaltou a diferença entre a autorização para o desconto das parcelas do empréstimo consignado em folha de pagamento e a autorização do desconto das parcelas em conta corrente. No primeiro caso (consignação em folha), a lei estabeleceu que a autorização é irrevogável e, exatamente por isso, impôs um limite para o desconto, de modo a não comprometer a subsistência do devedor. No segundo caso (desconto em conta corrente), essa autorização é revogável, podendo o desconto ser desautorizado a qualquer momento, motivo pelo qual não há limitação do valor debitado
4. Na hipótese, a autora possui três empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento e quatro com desconto em conta corrente (ID 54393050). O valor do desconto dos empréstimos consignados é inferior ao percentual de 40 % da renda líquida, circunstância que afasta a alegação de ilicitude dos descontos.
5. No tocante aos descontos em conta corrente, os contratos são anteriores a Lei Distrital 7.239/2023, de 27/4/2023. “Impor à instituição bancária a observância da limitação introduzida por lei posterior implicaria a concessão de efeitos retroativos à lei nova, o que não condiz com a eficácia imediata que lhe é assegurada e ofenderia à garantia constitucional prevista no art. art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Precedentes do TJDFT. 3. 2. Ademais, a Lei Distrital 7.239/2023 é objeto de ação direta de inconstitucionalidade (Proc. 0721303-57.2023.8.07.0000), proposta pelo Governador do Distrito Federal, e está sob a análise a concessão da liminar que se pretende a suspensão da referida legislação.” (Acórdão 1794331, 07403207920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Portanto, a Lei Distrital 7.239/2023 não retroage para alcançar os contratos bancários celebrados antes da sua vigência, a teor do que prescrevem o artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e o artigo 6o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.
7. “A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento” (REsp 1.863.973/SP – Tema 1.085).
8. Diante de sua situação de superendividamento, cabe a autora, na forma da Lei 14.181/2021, solicitar, por meio de demanda própria e concebida para os casos de superendividamento, a renegociação em bloco dos empréstimos a fim de que se construa plano de pagamento judicial do débito.
9. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido da autora.
10. Recurso conhecido e provido. Com relatório e voto em separado.
11. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.